Tribunal: TJES
Processo: 5000890-78.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000890-78.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLINDA VILWOCK SAICK

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE BENS ALTERNATIVOS PELO EXECUTADO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto por Olinda Vilwock Saick contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, manteve a penhora de imóvel avaliado em R$ 1.460.000,00 para garantia de dívida no valor de R$ 454.096,69. A agravante sustenta que a penhora é excessiva, requerendo sua desconstituição com base no princípio da menor onerosidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a penhora do imóvel configura excesso de execução e se sua substituição exige a indicação de bens alternativos pelo executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no artigo 805 do CPC, não impede a penhora de bem de alto valor, desde que o executado não apresente bens alternativos de menor onerosidade e igualmente aptos a garantir a execução.

4)
Nos termos do parágrafo único do artigo 805 do CPC, cabe ao executado demonstrar a excessiva onerosidade da medida e indicar bens menos gravosos para substituição, ônus que não foi cumprido pela agravante.

5)
A ausência de indicação de bens alternativos justifica a manutenção da penhora, pois não se pode admitir que a execução seja frustrada pela inércia do devedor.

6)
A eventual alienação do imóvel não causa prejuízo financeiro à executada, pois qualquer valor excedente ao da dívida será restituído, conforme previsto na legislação processual civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O princípio da menor onerosidade não impede a penhora de bem de alto valor se o executado não indicar bens alternativos igualmente aptos a garantir a execução.

2. Nos termos do parágrafo único do artigo 805 do CPC, cabe ao devedor o ônus de indicar bens de menor onerosidade para substituição da penhora, sob pena de manutenção do ato constritivo.

3. A alienação do bem penhorado não causa prejuízo financeiro ao executado, pois eventual valor excedente ao da dívida será a ele restituído.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805, caput e parágrafo único; 824; 826.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AI nº 5006061-21.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 04.05.2023; TJES, AI nº 5014866-26.2023.8.08.0000, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 03.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende,
Olinda Vilwock Saick
sustenta que a penhora sobre seu imóvel, avaliado em R$ 1.460.000,00, é excessiva em relação à dívida exequenda, que perfaz o montante de R$ 454.096,69, e requer a desconstituição da constrição.

Cinge-se a controvérsia a analisar se a penhora configura excesso de execução.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 805, o princípio da menor onerosidade ao devedor, dispondo que
“quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado”
.

Contudo, o próprio dispositivo legal, em seu parágrafo único, impõe ao
executado
o dever de demonstrar que a medida executiva adotada é excessivamente gravosa, bem como de
indicar meios alternativos e menos onerosos para a satisfação do crédito
, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

No caso em análise, a recorrente impugnou a penhora sob a alegação de excesso, argumentando que o valor do imóvel constrito supera significativamente o débito exequendo.

No entanto, não apresentou qualquer indicação de outros bens de menor valor que possam garantir a execução, limitando-se a contestar a medida sem oferecer alternativas viáveis e juridicamente aceitáveis.

Diante dessa inércia, impõe-se a aplicação do parágrafo único do artigo 805 do CPC, que condiciona a possibilidade de substituição da penhora à indicação, pelo devedor, de bens igualmente aptos a satisfazer a dívida de forma menos onerosa.

A ausência de indicação justifica a manutenção da penhora sobre o bem inicialmente constrito, pois não se pode admitir que a execução seja frustrada em razão da omissão do próprio devedor.

É o entendimento deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PARA INDICAR MATRÍCULA DE BENS À PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 805 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Para a substituição dos imóveis apresentados pelos agravados visando a expedição do mandado de penhora e avaliação, caberia a parte agravante indicar outros bens para a satisfação da execução, contudo em nenhum momento houve a indicação de outros bens. 2. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados, o que, contudo, não foi observado pelo agravante.
3. Agravo interno Prejudicado. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Número: 5006061-21.2022.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 04/May/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – NECESSIDADE E INDICAÇÃO PELO EXECUTADO DE OUTROS MEIOS MAIS EFICAZES E MENOS GRAVOSOS – ATIVIDADE DE INTERESSE PÚBLICO EXERCIDA PELA ASSOCIAÇÃO – PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Na execução, deve ser observado o princípio da menor onerosidade, segundo o qual “quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado” (CPC, art. 805, caput). Todavia, quando o executado alegar que a medida executiva for mais gravosa, deve indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos para satisfação da obrigação (art. 805, parágrafo único)
. 2. O fato de a associação agravante exercer atividade de interesse público primário, relativa à prestação do serviço de saúde, por si só,
não impede a penhora dos valores existentes em sua conta bancária, especialmente quando ela não demonstra a origem do valor e não indica outro bem à penhora ou não propõe outra forma de adimplemento do débito
. Precedentes do TJES. 3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC, se destina, em regra, apenas a pessoas naturais, haja vista que objetiva garantir um mínimo existencial ao devedor. Precedentes do STJ e do TJES. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Número: 5014866-26.2023.8.08.0000, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Jun/2024)

Saliente-se, ademais, que
“[a] execução por quantia certa realiza-se pela expropriação de bens do executado (...)”
(art. 824 do CPC), sendo franqueada ao devedor, a todo tempo, a possibilidade de remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada da dívida (art. 826 do CPC).

Deve-se ressaltar que a constrição sobre o imóvel não causa prejuízo financeiro à recorrente, uma vez que, na eventualidade da alienação judicial do bem, qualquer saldo remanescente apurado será repassado à executada, conforme previsto na legislação processual civil.

Nesse norte, caso o produto da venda do imóvel supere o montante da dívida exequenda, o excedente será restituído à recorrente, afastando qualquer alegação de enriquecimento indevido ou onerosidade excessiva.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto Vista: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

VISTA

Após detida análise da matéria, não vejo como divergir do eminente relator, tendo em vista que, em que pese a penhora ter recaído sobre bem avaliado em valor superior ao débito exequendo, o devedor não indicou bem de menor valor. Além disso, o valor obtido em praça, via de regra, não coincide com o valor da avaliação do bem; e, caso a arrematação ocorra por quantia superior ao montante do crédito, a diferença será restituída ao devedor.

Pelas razões expostas, acompanho o voto do eminente relator.

É como voto.

Sessão Virtual de 14/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.